Tribunal: TJPA
Processo: 0007765-08.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007765-08.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: LAETE ALVES DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0007765-08.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/GO 17.394

EMBARGADO: LAETE ALVES DA SILVA JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. ERROR IN PROCEDENDO. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS. DOUTRINA DE CÁSSIO SCARPINELLA BUENO E LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que cassou sentença por nulidade absoluta, em razão da ausência de citação do cônjuge do autor, subscritor do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. O embargante sustenta contradição, ao afirmar inexistência de cônjuge a ser citado, o que tornaria descabida a declaração de nulidade por ausência de litisconsórcio necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado, a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir vícios formais na decisão, tais como omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, não servindo como instrumento de reexame do mérito.

4.

A doutrina de Cássio Scarpinella Bueno esclarece que os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa e esclarecedora, sendo inadequados para provocar nova apreciação da matéria decidida.

5.

Leonardo Carneiro da Cunha distingue a contradição interna, passível de correção por embargos, da contradição externa, entre a decisão e os argumentos da parte ou outras peças dos autos, que não enseja cabimento do recurso.

6.

O acórdão embargado apresenta fundamentação coesa com a conclusão adotada, reconhecendo a nulidade da sentença por ausência de citação de Maria de Fátima de Araújo Gomes, cônjuge do autor e coassinante do contrato.

7.

A alegação de que o autor seria solteiro não foi oportunamente suscitada, operando-se a preclusão. A tentativa de reabrir a discussão visa alterar o mérito da decisão, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição apta a embasar Embargos de Declaração deve ser interna à fundamentação e ao dispositivo da decisão recorrida.

2.

A ausência de citação de cônjuge subscritor do contrato configura nulidade absoluta por ofensa ao litisconsórcio necessário.

3.

Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 345, 485, §1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 1.417.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.03.2020; STJ, 6ª Turma, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.02.2018.

Doutrina relevante citada
: BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso Sistematizado de Direito Processual Civil
. CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Curso de Direito Processual Civil – Recursos e Ações de Impugnação às Decisões Judiciais
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0007765-08.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/GO 17.394

EMBARGADO: LAETE ALVES DA SILVA JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpôs

Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID
24057504)
, que

cassou a objurgada por
error in procedendo
.

Eis a ementa combatida:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA CASSADA POR NULIDADE DE PLENO DIREITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE QUE PARTICIPOU DA SUBSCRIÇÃO DO PACTO E SENDO ESSE O ALMEJO FORMULADO NA INICIAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DECISÃO
EXTRA PETITA.
NULIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda contra sentença que declarou rescindido o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, determinou a restituição de 80% dos valores pagos pelo promissário comprador com correção monetária, e impôs indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, além de condenação em custas processuais e honorários advocatícios. O apelante argumenta nulidade da sentença por ausência de citação do cônjuge do apelado e julgamento extra petita, além de discordar de vários pontos da decisão, incluindo o percentual de retenção e a ausência de compensação pela ocupação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do cônjuge do apelado configura nulidade da sentença; e (ii) verificar a regularidade do julgamento em relação aos limites do pedido e aos direitos alegados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação do cônjuge do apelado, subscritor do contrato de compromisso de compra e venda, configura nulidade absoluta por violação ao litisconsórcio necessário, prejudicando a estabilização objetiva da lide e a correta apreciação do mérito.

4. A natureza jurídica do contrato de compromisso de compra e venda exige o exame da eventual constituição de direitos reais ou pessoais, sendo imprescindível a citação de todos os interessados para a validade do processo.

5. A sentença desconsidera a aplicação dos efeitos da revelia previstos no art. 345 do CPC, prejudicados pela ausência de citação do cônjuge, o que torna o julgamento irregular e inválido.

6. A decisão ainda incorre em julgamento
extra petita
ao condenar em indenização por benfeitorias sem que tenha havido comprovação ou pedido específico nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença cassada por nulidade de pleno direito.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação de cônjuge subscritor de contrato de compromisso de compra e venda configura nulidade absoluta, por violação ao litisconsórcio necessário.

2. Sentença proferida sem estabilização objetiva da lide é nula por
error in procedendo
.

3. Decisão
extra petita
viola os limites do pedido e compromete a validade do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 1.417; CPC, arts. 345, 485, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0439.09.107452-6/001, Rel. Des. Alexandre Santiago, 11ª Câmara Cível, j. 11/02/2015, publ. 25/02/2015.( PJe ID 23416592)

Em razões recursais
,

o Embargante
argui vício da contradição sob único argumento base, qual seja: nulidade da sentença por ausência de citação do cônjuge inexistente. E,

ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

vertente eleita.( PJe ID

24465875)

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID 25086203).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0007765-08.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/GO 17.394

EMBARGADO: LAETE ALVES DA SILVA JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA CASSADA POR NULIDADE DE PLENO DIREITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE QUE PARTICIPOU DA SUBSCRIÇÃO DO PACTO E SENDO ESSE O ALMEJO FORMULADO NA INICIAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. DECISÃO
EXTRA PETITA.
NULIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda contra sentença que declarou rescindido o contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, determinou a restituição de 80% dos valores pagos pelo promissário comprador com correção monetária, e impôs indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, além de condenação em custas processuais e honorários advocatícios. O apelante argumenta nulidade da sentença por ausência de citação do cônjuge do apelado e julgamento extra petita, além de discordar de vários pontos da decisão, incluindo o percentual de retenção e a ausência de compensação pela ocupação do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação do cônjuge do apelado configura nulidade da sentença; e (ii) verificar a regularidade do julgamento em relação aos limites do pedido e aos direitos alegados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação do cônjuge do apelado, subscritor do contrato de compromisso de compra e venda, configura nulidade absoluta por violação ao litisconsórcio necessário, prejudicando a estabilização objetiva da lide e a correta apreciação do mérito.

4. A natureza jurídica do contrato de compromisso de compra e venda exige o exame da eventual constituição de direitos reais ou pessoais, sendo imprescindível a citação de todos os interessados para a validade do processo.

5. A sentença desconsidera a aplicação dos efeitos da revelia previstos no art. 345 do CPC, prejudicados pela ausência de citação do cônjuge, o que torna o julgamento irregular e inválido.

6. A decisão ainda incorre em julgamento
extra petita
ao condenar em indenização por benfeitorias sem que tenha havido comprovação ou pedido específico nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença cassada por nulidade de pleno direito.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação de cônjuge subscritor de contrato de compromisso de compra e venda configura nulidade absoluta, por violação ao litisconsórcio necessário.

2. Sentença proferida sem estabilização objetiva da lide é nula por
error in procedendo
.

3. Decisão
extra petita
viola os limites do pedido e compromete a validade do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 1.417; CPC, arts. 345, 485, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0439.09.107452-6/001, Rel. Des. Alexandre Santiago, 11ª Câmara Cível, j. 11/02/2015, publ. 25/02/2015.( PJe ID 23416592)

Ao vício eleito.

Contradição.
Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Contradição
. Não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

27. Contradição deve ser interna
. “A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte” (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.3.2020). Igualmente: “apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte” (STJ, 6ª Turma, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.2.2018
).
.
[2]

Note que o vício se atém à ausência de incoerência interna no acórdão que deve ser expurgado a prover necessária prestação jurisdicional.

Caso concreto,
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contesta

a nulidade da sentença

por
error in procedendo

eis que não arguido em Recurso de Apelação, insistindo na condição de solteiro de
LAETE ALVES DA SILVA JÚNIOR.

O argumento

- gênese não prosperará eis que busca rediscutir acórdão visando permutar julgados, porque:

A uma.

Inobserva o próprio contrato juntado que aponta

Maria de Fátima de Araújo Gomes como cônjuge de
LAETE ALVES DA SILVA JÚNIOR,
que assinou em conjunto a pactuação
. ( PJe ID 16612849);

A duas. Preclusa para si a questão quanto ao estado civil de
solteiro
do Embargante eis a ausência de debate

nesse sentido;

A três.

Nulidade por
error in procedendo
se mantém dada a ausência de estabilização objetiva da lide que impede a prolação de sentença e

A quatro. A divergência do estado civil de

LAETE ALVES DA SILVA JÚNIOR
deve ser sanado em 1º Grau Ordinário de Jurisdição que dirá quanto à permanência ou não do litisconsórcio necessário.

Contradição afastada.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Nesse momento, não os

predico como protelatórios por ainda considerar seu manejo na seara do direito de recorrer, moldura que poderá ser alterada acaso haja outro recurso inconsistente na fundamentação, que serão adjetivados como protelatórios.

R
eputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 03 jun. 2025.

Belém, 01/07/2025